Tribunal: STF
Processo: HC 240614
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 820.020/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o habeas corpus, autuado em 2/5/2023, está concluso para decisão do Ilustre Relator desde 21/6/2023, sendo que a única decisão dada foi o pedido de informações. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado ao Egrégio STJ o julgamento do presente Habeas Corpus na primeira sessão. 



    É o relatório. Decido. 



    Em informações (Doc. 8), o Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, noticia que indeferiu o pedido formulado no mencionado HC 820.020/MG



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente